Tribunal: TCU
Processo: 025.379/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 143, I, alínea "a"; 207, 208 e 214, I e II, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 37-40), em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, as contas de Alex do Nascimento, Bernardo Sylvio Milano Netto, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Celso José Tiago, Danilo Cezar Aguiar de Souza, Floriano Peixoto Vieira Neto, Gilberto Barbosa Moreira, Heronides Eufrasio Filho, Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Junior, Marcelo Gomes Meirelles, Maurício Fortes Garcia Lorenzo e Ruy do Rego Barros Rocha, dando-lhes quitação; b) julgar regulares, com base nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, as contas de Alexandre Jadallah Aoude, Artur José Solon Neto, Carlos Roberto Fortner, Cristiano Barata Morbach, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira Novais, Fábio de Rezende Scarton Coutinho, Francisco Vagner Gutemberg de Araújo, Heli Siqueira Azevedo, José Furian Filho, José Luís Nunes do Couto, Jovino Francisco Filho, Juarez Aparecido de Paula Cunha, Juarez Pinheiro Coelho Júnior, Leonardo Raupp Bocorny e Sérgio Neves Moraes, dando-lhes quitação plena; c) considerar insubsistentes a determinação do item "a" do Acórdão 4929/2017-TCU-Primeira Câmara e a recomendação do item 9.2 do Acórdão 920/2019-TCU-Plenário , conforme item 63.3 do anexo da Portaria-Segecex 27/2009; d) considerar implementadas as recomendações dos itens de 9.1.1 a 9.1.5 do Acórdão 1220/2015-TCU-Plenário ; e) considerar parcialmente implementada a recomendação do item 1.8.1 do Acórdão 9376/2020-TCU-Segunda Câmara ; f) considerar cumpridas as determinações relativas aos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2305/2013-TCU-Plenário , 9.2 do Acórdão 1985/2015-TCU-Plenário , 9.5 do Acórdão 1278/2018-TCU-Plenário , 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 586/2013-TCU-Segunda Câmara ; g) comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; e h) encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 025.379/2021-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019). 1.1. Responsáveis: Alex do Nascimento (XXX.228.101-XX); Alexandre Jadallah Aoude (XXX.251.597-XX); Artur José Solon Neto (XXX.490.287-XX); Bernardo Sylvio Milano Netto (XXX.206.248-XX); Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro (XXX.781.871-XX); Carlos Roberto Fortner (XXX.974.788-XX); Celso José Tiago (XXX.313.397-XX); Cristiano Barata Morbach (XXX.478.652-XX); Danilo Cezar Aguiar de Souza (XXX.135.107-XX); Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira Novais (XXX.807.461-XX); Fábio de Rezende Scarton Coutinho (XXX.885.397-XX); Floriano Peixoto Vieira Neto (XXX.902.306-XX); Francisco Vagner Gutemberg de Araujo (XXX.598.704-XX); Gilberto Barbosa Moreira (XXX.405.078-XX); Heli Siqueira de Azevedo (XXX.069.357-XX); Heronides Eufrasio Filho (XXX.454.984-XX); José Luís Nunes do Couto (XXX.843.888-XX); José Furian Filho (XXX.873.218-XX); Jovino Francisco Filho (XXX.907.931-XX); Juarez Aparecido de Paula Cunha (XXX.242.437-XX); Juarez Pinheiro Coelho Júnior (XXX.454.701-XX); Leonardo Raupp Bocorny (XXX.842.771-XX); Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Junior (XXX.160.101-XX); Marcelo Gomes Meirelles (XXX.436.046-XX); Maurício Fortes Garcia Lorenzo (XXX.791.465-XX); Ruy do Rego Barros Rocha (XXX.207.064-XX); Sérgio Neves Moraes (XXX.509.381-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.